Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-28.2014.8.11.0101
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001545-28.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 559.292.731-20 (APELADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 391.459.569-87 (APELADO), JAIR DE OLIVEIRA - CPF: 971.834.901-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO 01 NAS PENAS DOS ARTIGOS 12 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/2003; APELANTE 02 NAS PENAS DO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003; APELADO 03 COMO INCURSO NA CONDUTA DO ARTIGO 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL; CONDENAÇÃO DE TODOS OS APELADOS NAS PENAS DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS –
PARQUET
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – REFORMA DA SENTENÇA, CONFORME O PLEITO MINISTERIAL, MOSTRA-SE INVIÁVEL – ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A PRÁTICA DE CRIMES –
IN DUBIO PRO REO
– PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – MATÉRIA DAS CONTRARRAZÕES SE LIMITA AOS PEDIDOS DO RECURSO – EXCEÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO NECESSÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode acolher o pleito ministerial de condenação do apelante 01 nas penas dos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003; condenação do apelado 02 nas penas do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e condenação do apelado 03 nas penas do artigo 180, caput do Código Penal.

In casu
, a dúvida acerca da autoria e materialidade dos crimes beneficia os réus, além do que, para o juízo de condenação, exige-se a certeza da prática delituosa pelos denunciados, não podendo a condenação se basear em indícios.

Para a configuração do crime de associação criminosa, não basta, como na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades (concurso eventual de agentes) para a prática de determinado crime. Antes, é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes, hipótese que não se verificou na hipótese.

“As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/8/2016). [...] (AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Não tendo transcorrido o prazo necessário previsto no artigo 109 do Código Penal, inviável falar-se em prescrição da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos nº 1545-28.2014.811.0101 (código 8469), que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para absolver

Luiz Antônio de Oliveira
pelos delitos descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 288, do Código Penal; absolver
Jair de Oliveira
e
Valdemir de Oliveira

pelo delito descrito no artigo 288, do Código Penal; absolver
Valdemir de Oliveira
pelo delito descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e condenar

Valdemir de Oliveira
pelo crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
e condenar
Jair de Oliveira
como incurso nos crimes dos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e artigo 180, § 3º do Código Penal à pena de
03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (sentença – Ids. 66145501 a 66145505).

O Ministério Público apresentou recurso de apelação criminal (Id. 66145508). Em suas razões, requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação de
Luiz Antônio
nas penas dos crimes descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal, além da condenação de
Valdemir
pelos crimes descritos no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal e a condenação de
Jair
pela prática dos crimes descritos nos artigos 180,
caput
e 288, ambos do Código Penal (Id. 66145509).

Em resposta, a defesa dos apelados refuta as teses do
Parquet
Estadual, pugnando pelo improvimento do recurso. Verifica-se, ainda, que na resposta ao recurso, a defesa requer a absolvição dos apelados, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, além do reconhecimento da prescrição da pena dos condenados (Ids. 66145513 a 66145517).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, filiando-se
“per relationem”
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto (Id. 71575470).

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos nº 1545-28.2014.811.0101, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para absolver
Luiz Antônio de Oliveira
pelos delitos descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 288, do Código Penal; absolver
Jair de Oliveira
e
Valdemir de Oliveira
pelo delito descrito no artigo 288, do Código Penal; absolver
Valdemir de Oliveira
pelo delito descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e condenar
Valdemir de Oliveira
pelo crime descrito no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
e condenar
Jair de Oliveira
como incurso nos crimes dos
artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e artigo 180, § 3º do Código Penal
.

A pretensão ministerial persegue a reforma da sentença, pugnando pela condenação de
Luiz Antônio
nas penas dos crimes descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal, além da condenação de
Valdemir
pelos crimes descritos no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal e a condenação de
Jair
pela prática dos crimes descritos nos artigos 180,
caput
e 288, ambos do Código Penal.

Inicialmente, pretende o Ministério Público a condenação dos apelados por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, sendo
Luiz Antônio
nas penas dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e
Valdemir
pelo crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Na sentença objurgada, a douta Magistrada prolatora entendeu que não exsurgiu do contexto probatório o envolvimento do apelado
Luiz Antônio
nos crimes de posse ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, bem como não foi comprovada a conduta descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 pelo apelado
Valdemir
, razão pela qual o absolveu por insuficiência de provas para a condenação, assim fundamentando:

“[...] a) Do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n° 10.826/03)

[...]

Já com relação ao denunciado Luiz Antônio de Oliveira, verifica-se que estava na Fazenda Bilica no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão pelos policiais. Segundo consta dos autos, o acusado estava trabalhando no imóvel após ter sido contratado pelo corréu Jair e fazia apenas seis dias que estava no local.

Durante a instrução processual negou que tinha conhecimento das armas apreendidas e também disse que nenhuma das armas lhe pertencia. Inexiste nos autos prova de que o réu era dono de qualquer dos armamentos, os policiais mencionaram tal informação nem os próprios corréus que trabalhavam com Luiz Antônio.

Isto posto, não ha como atribuir a autoria ao acusado, sendo que não foram sequer encontrados na posse de arma de fogo e inexistem indícios de que alguma das armas lhe pertencia.

Destarte, a míngua de provas hábeis a comprovar a autoria, há de se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

[...]

b) Do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei n° 10.826/03)

[...]

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, apenas com relação ao denunciado Jair de Oliveira, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela confissão do réu, que, perante o Juízo, confessou o delito.

O acusado Jair confessou que a espingarda tipo carabina n° K016199 calibre .357 era de sua propriedade, o que afasta a imputação do delito de posse de arma de fogo de uso restrito aos demais denunciados, já que apenas essa espingarda foi tida como de uso restrito.

A confissão do réu, em Juízo, é elemento de prova que se coaduna com as demais produzidas na instrução processual, situação que lhe assegura plena confiabilidade, vez que foi realizada de forma espontânea, livre e não foi posta em dúvida por qualquer elemento dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto condenatório, ainda mais, por ter sido confirmada por todo o conjunto probatório realizado.

[...]

Assim sendo, o conjunto probatório colhido, quais sejam, a confissão do acusado, a oitiva das testemunhas na instrução processual e pré-processual, bem como o laudo pericial, nos dá a certeza necessária para atribuir ao réu a autoria do crime posse ilegal de arma de fogo de uso restrito descrito na denúncia.

Consequentemente, os denunciados Valdemir e Luiz Antônio devem ser absolvidos pelo delito descrito no art. 16, da Lei n° 10.826/03. [...]”
(Ids. 66145502 e 66145503)

Conforme se depreende da sentença, tanto o apelado
Luiz Antônio
quanto
Valdemir
foram absolvidos, respectivamente, dos crimes descritos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, tanto pela ausência de provas produzidas nos autos a fim de atribuir autoria delitiva destes crimes a eles, como pela confissão do corréu
Jair de Oliveira
como sendo proprietário da arma de fogo do tipo carabina nº K016199, calibre .357, única arma de fogo considerada como de uso restrito pelo laudo pericial nº 500.02.03.2014-3318 (Id. 66143998, p. 6 e Id. 66143999, p. 1)

A testemunha Wilson Cândido de Souza, quando ouvido em juízo, afirmou que uma arma estava escondida sob uma mesa, na fazenda onde houve a apreensão. No entanto, nada mencionou acerca das demais armas e munições.

De outro lado, o apelado
Jair
confessou, sob o crivo do contraditório, que as armas localizadas na Fazenda “Bilica” eram de sua propriedade, e que todas estavam escondidas.

No mesmo sentido é o depoimento do apelado
Luiz Antônio
, que alegou não ter visto nenhuma arma no local, e que fazia pouco tempo que havia chegado na referida fazenda, sendo contratado para trabalhar na lavoura, nada sabendo a respeito das armas de fogo.

O recorrido
Valdemir
afirma, em juízo, que não sabia da existência das armas de fogo e munições apreendidas na fazenda de sua propriedade, aduzindo que o local estava arrendado para seu irmão, Assis de Oliveira.

Da análise dos depoimentos supracitados, tenho que as teses de negativa de autoria trazidas pelos apelados
Luiz Antônio
e
Valdemir
convencem, pois, estão em consonância com as declarações em juízo prestadas pelo apelado
Jair
, que assumiu a propriedade das armas de fogo e munições apreendidas na fazenda “Bilica”.

Afora as declarações dos apelados, o conjunto probatório não demonstra, de forma induvidosa, que as armas de fogo apreendidas na Fazenda “Bilica” estavam expostas, uma vez que os depoimentos das testemunhas Sebastião de Lima Neto e Wilson Cândido de Souza, investigadores de polícia, nada relataram em juízo acerca deste fato.

Pelo contrário, Wilson aduziu apenas sobre uma arma, que estava escondida embaixo de uma mesa.

Na esfera penal, o fato típico pressupõe conduta voluntária (ação ou omissão), resultado (naturalístico ou jurídico), nexo causal (relação de causa e efeito) e tipicidade (operação de ajuste ao tipo penal).

Diante disso, há dúvidas se os acusados
Luiz Antônio
e
Valdemir
sabiam da existência das armas de fogo e munições existentes na Fazenda onde ocorreram as apreensões, razão pela qual o édito absolutório encontra-se escorreito.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, os apelados às condutas delituosas.

Da narrativa fática descrita na denúncia e do acervo probatório produzido, infere-se que a conduta do apelado
Valdemir
se limitou à prática do crime de posse ilegal e armas de fogo e munições de uso permitido, já que as armas que foram apreendidas em sua residência lhe pertenciam, como o próprio recorrido aduziu em juízo.

Contudo, não pode
Valdemir
ser enquadrado como coautor ou partícipe da posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito somente pelo que foi narrado na denúncia, face a dúvidas quanto à ciência da arma de fogo do tipo carabina nº K016199, calibre .357 e respectivas munições, que estavam na fazenda.

Quanto à
Luiz Antônio
, comungo do entendimento da magistrada de piso, a qual afirma que não há provas nos autos indicando que ele sabia da existência das armas e munições encontradas na Fazenda “Bilica”, mesmo porque ele estava no local havia pouco tempo, para trabalhar.

Dessa forma, não vislumbro a existência de provas que permita atribuir as condutas delituosas de posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito ao apelado
Valdemir
e posse ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito a
Luiz Antônio
.

Assim, em que pese o alegado pelo Ministério Público, entendo que o pleito recursal não merece prosperar neste sentido e, como é sabido, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor dos apelados, por si só, mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar os fatos descritos na denúncia.

A lição de E. Magalhães Noronha:

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado. [...] Este também tem a seu cargo o onus probandi. [...] Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.”
(E. Magalhães Noronha. Curso de Direito Processual Penal, 23. ed. Saraiva. São Paulo: 1995. p. 90 e 91)

No mesmo diapasão, segue a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.”
(“Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15)

Logo, não se mostrando a prova veemente, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de estancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar
in casu
, a incerteza quanto a autoria dos crimes descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/2003 à
Luiz Antônio
e 16 da Lei nº 10.826/2003 a
Valdemir
.

Leciona-nos Afrânio Silva Jardim e Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Forense, Rio de Janeiro: 1997, p.216)

“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.”
(“Código de Processo Penal Comentado”, volume I. Saraiva, São Paulo. p. 576/577)

Sob este prisma, não logrando êxito o Ministério Público em provar perante o órgão judicante de que teriam os apelados praticado as condutas, não tem a necessidade de a defesa provar sua inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade dos recorridos.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

[...] O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. [...]
(STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270)

A presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

Como nos doutrina Aury Lopes Jr.,
“ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)” (Direito processual penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550). Nessa senda, Luigi Ferrajoli alerta que, estando escorada a inocência em sua presunção, até que o contrário seja provado, tal prova deve ser aportada por aquele que àquela nega, quando da formulação acusatória - é a estrita observância do nulla accusatio sine probatione (op cit. p. 610)
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da absolvição do apelante
Luiz Antônio
dos crimes de posse irregular de armas de fogo e munição, de uso permitido e restrito, bem como de
Valdemir
do crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, pois, no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são coisas equivalentes.

Diante disso, mantém-se a absolvição de Luiz Antônio de Oliveira e Valdemir de Oliveira, respectivamente, dos crimes descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em virtude da insuficiência de provas para a condenação.

O Ministério Público requer a condenação de
Jair
nos termos do artigo 180,
caput
do Código Penal, que assim prevê:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:”
(negritou-se)

Entretanto, entendo que não restou comprovado nos autos que o apelado
Jair de Oliveira
sabia que a motocicleta da marca Honda, modelo XR 250 Tornado, cor branca, placas JZK-4605 era produto de crime.

Conforme se observa no processo, tanto na fase inquisitorial como em juízo,
Jair
afirma que fez uma transação comercial com a pessoa conhecida como “Xirú”, tendo “pego” a motocicleta pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor de uma dívida entre ambos em que
Jair
era o credor, este se comprometendo a regularizar eventuais pendências documentais, sendo que o vendedor da motocicleta lhe prometeu entregar os documentos do veículo.

Afirma, em ambas as fases processuais, de forma categórica, que não sabia que a motocicleta se tratava de produto de crime, pois, como a teria adquirido de um “gerente de fazenda”, pensou que se tratava de pessoa idônea.

Conforme se vê nos autos, não há nenhuma prova indicando que, de fato,
Jair
sabia que a motocicleta era oriunda de crime, razão pela qual a sua condenação no § 3º do artigo 180 da Lei Penal deve ser mantida.

Com relação à pretensão ministerial de condenação dos apelados pela prática do crime de associação criminosa, da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao órgão acusatório, porquanto se extrai dos autos que os elementos do tipo objetivo não restaram configurados, diante da inexistência de provas convincentes da permanência e estabilidade do vínculo associativo, supostamente existente entre os acusados, para a prática de crimes.

Sobre a necessidade de a associação ser estável ou permanente para configurar o crime em comento, mostra-se oportuno os ensinamentos de Fernando Capez:

“[...] é o elemento que diferencia a quadrilha ou bando da associação ocasional para a prática de crimes, isto é, da coparticipação. O delito do art. 288 exige um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, que seja permanente e não eventual, esporádico. Assim, não há o crime de quadrilha se há uma ocasional, transitória, reunião de três ou mais pessoas para praticar crimes determinados. Nessa hipótese, há mero concurso de agentes.
Exige-se, portanto, um vínculo permanente, constante, para a prática reiterada de crime, ou seja, para a concretização de um programa delinquencial
. Não é necessário para a comprovação da estabilidade da associação que haja uma organização estrutural, isto é, uma hierarquia entre seus membros, com papéis previamente estabelecidos para cada um. [...]”
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Vol. 3, parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 321) (negritou-se)

Malgrado as assertivas do
Parquet
, no sentido de que os imputados se uniram para o fim específico de cometer crimes, não ficou comprovado no caderno processual que os denunciados tenham efetivamente se unido com o fim estável e duradouro de praticarem crimes, tampouco há notícia de que os apelados praticaram juntos outros delitos.

Assim restou consignado na sentença de piso quanto à absolvição dos apelados pelo crime descrito no artigo 288 do Código Penal:

“[...] O Ministério Público denunciou os réus por, supostamente, terem se associado com armas de fogo, consciente e dolosamente, para o fim específico de cometer crimes, notadamente delitos agrários de invasão de terras.

A materialidade e autoria delitiva restaram duvidosas, pelos fatos que passo a expor.

Consta dos autos que a polícia recebeu denúncias anônimas informando que possivelmente os denunciados estariam fortemente armados com a intenção de praticar grilagem de terras na região e que estavam utilizando um imóvel rural situado na Estrada Magali para se alojarem.

Devido às denúncias anônimas, este Juízo concedeu a ordem de busca e apreensão domiciliar na mencionada fazenda, onde ao final foram apreendidas várias armas e munições, conforme auto de apreensão.

Em que pese a grande apreensão de armamento, tal fato por si só não é suficiente para indicar que os denunciados estavam associados para o fim de cometerem outros ilícitos.

Ao que se extrai, especialmente dos depoimentos das testemunhas de defesa, o réu Valdemir é proprietário da Fazenda “Bilica” e também de outra área rural próxima ao município de Santa Carmem, bem como sempre trabalhou em seus imóveis e ninguém nunca ouviu falar que era pessoa voltada a prática de grilagem, inexistindo indícios de que necessita-se grilar terras alheias para seu sustento.

Do mesmo modo com relação ao denunciado Jair, que é sobrinho do corréu Valdemir, e estava trabalhando na fazenda para seu outro tio Assis. O acusado Luiz Antônio também não possui predicativos de que estava envolvido com conflitos agrários.

Restou claro nos autos que o réu Valdemir teve problemas com o advogado Dr. Marcos Bervig com relação a sua propriedade rural localizada em Santa Carmem, porém esse fato não se sustenta para afirmar que os réus se associaram com o intuito de cometer delitos de natureza agrária.

Quanto às armas apreendidas, o denunciado Valdemir afirmou que as herdou do genitor que era caçador, o que também foi mencionado por uma das testemunhas de defesa que declarou que conhecia o falecido pai do réu e sabia que ele tinha armas, pois gostava de caçar.

O réu Jair declarou que as armas eram para proteção da fazenda, especificamente dos produtos adquiridos para o plantio de grãos que possuíam alto custo e havia pessoas mal-intencionadas querendo furtá-los.

Assim, restaram dúvidas acerca da autoria, bem como da materialidade do delito imputado aos acusados, não se demonstrando nos autos, através do conjunto probatório, clareza e certeza acerca da ocorrência do delito.

É assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto que para a defesa basta gerar o juízo da dúvida.

É vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Outrossim, consigne-se que o princípio in dubio pro reo não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova e, conforme magistério de Carlos Augusto Bonchcristiano, “o princípio in dubio pro reo é onde mais claramente evidencia-se a dificuldade de apuração do fato atribuído ao réu no processo penal. Tal princípio constitucional é um pilar fundamental do julgamento do réu. Segundo este princípio, qualquer dúvida acerca da verdade dos fatos opera a favor do acusado, o qual somente pode ser condenado se o Juízo não tem dúvida alguma sobre a veracidade das provas produzidas. Disso conclui-se que não é o acusado que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado que tem que provar a acusação feita” (A aplicação do princípio in dubio pro reo nos Tribunais, RT 724/483).

[...]

Por todo o exposto, ante a insuficiência de provas a atestar a autoria dos acusados, bem como a materialidade do crime contra eles imputado, forte no princípio in dubio pro reo, o pedido inicial deve ser afastado. [...]”
(Ids. 66145503 e 66145504)

Como se viu, sequer ficou demonstrado que o apelado
Luiz Antônio
teria concorrido para a prática dos crimes de posse irregular de armas de fogo e munições, de uso permitido e restrito. Por conseguinte, é ainda mais frágil o elemento probatório que demonstre o vínculo associativo estável ou permanente deste para a prática de crimes, de modo que a absolvição é medida de rigor.

Quanto aos demais recorridos, denota-se que o acervo probatório aponta para a ocorrência de um único crime, quais sejam,
Valdemir
pela prática do crime de posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido e, quanto a
Jair
, as condutas descritas nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, não havendo nenhum outro indício de prova de que o grupo estaria praticando crimes agrários ou outros delitos de mesma natureza na região ou em outros locais.

Nestes termos, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório existente no feito não é capaz de demonstrar os elementos caracterizadores do crime descrito no artigo 288 do Código Penal a qualquer um dos apelados.

Assim, não merece reparo a sentença objurgada, devendo, porquanto, serem mantidas as absolvições dos recorridos no delito de associação criminosa, diante da ausência de elemento probatório para a condenação.

Quanto ao pleito modificativo da sentença através das contrarrazões defensivas, entendo que não merecem prosperar.

Como é cediço, pode-se conceituar contrarrazões como um instrumento legal, de ordem processual, que visa contrariar, refutar, combater as razões do recurso, apresentadas pela parte contrária.

Com exceção das matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas a qualquer tempo, as contrarrazões devem se limitar a refutar os argumentos expendidos em sede de apelação.

Neste sentido:

[...] “As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/8/2016). [...]
(AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Assim, não conheço dos pedidos contidos nas contrarrazões da defesa, para modificar a sentença de primeiro grau a favor dos réus.

No tocante a eventual prescrição da pena dos apelados
Valdemir de Oliveira
e
Jair de Oliveira
, entendo que não decorreu o prazo necessário.

Assim, analisando a data da sentença e a interposição do recurso, bem como considerando as penas concretamente aplicadas, entendo que o prazo prescricional não restou aperfeiçoado, razão pela qual não acolho o pleito defensivo neste ponto.

Por todo exposto,
não

provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
; não conheço os pedidos de modificação da sentença avocados pela defesa em sede de contrarrazões, no entanto, não verifico, no caso, a ocorrência da prescrição da pena dos apelados e mantenho integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021